Tribunal: TJDFT
Processo: 0712282-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃ0 PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar a parte autora a quantia de R$ 468,38 (quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos), referente ao valor pago indevidamente (já dobrado), bem como a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que também foi vítima da fraude prática por terceiro que utilizou o documento falso da parte autora, não havendo que se falar em má-fé, visto que o engano era justificável, devendo eventual restituição ser na forma simples. Ainda alega que, embora a cobrança do débito tenha sido indevida, sem a ocorrência da negativação não há agressão aos direitos da personalidade. Razão pela qual requer a reforma da sentença e o julgamento improcedente dos danos morais. Subsidiariamente requer que o pagamento do dano material seja fixado na forma simples.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 23800342 e 23800343). Contrarrazões não apresentadas (ID 23800343).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Na hipótese dos autos, trata-se de cobrança indevida relativa aos contratos de telefonia de números os quais não foram contratados pela parte recorrida.
V. Restou incontroversa a inexistência do negócio jurídico entre as partes, em razão de fraude praticada por terceiros, o que implica a invalidade do débito, sendo indevida a cobrança realizada pela empresa recorrente.
VI. O pagamento feito pela parte recorrida, a fim de evitar o registro nos bancos de dados restritivos de crédito, refere-se a contrato de prestação de serviço de telefonia objeto de fraude (ID 23800302 - Pág. 1), uma vez que a documentação que habilitou a contratação do serviço de telefonia, embora possua os mesmos dados do consumidor, a foto de identificação não se assemelha com a parte recorrente (23800333 - Pág. 4). Razão pela qual, o consumidor faz jus à devolução em dobro da quantia cobrada e paga indevidamente, acrescida de correção monetária e juros legais (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor).
VII. O valor a ser fixado a título de danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária que serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.000,00, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
X. Irretocável, portanto, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.